Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-33.2023.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-33.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):

IDVAN RIBEIRO DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários recursais e sucumbenciais; (
ii
) omissão e obscuridade na fundamentação relativa à quantificação dos danos materiais; e (
iii
) se o prequestionamento de dispositivos legais autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo vícios a serem sanados.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

O prequestionamento, por si só, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de viabilização de instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 11, 85, § 11, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID nº
351730857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade no capítulo relativo à sucumbência e à majoração dos honorários recursais, bem como omissão e obscuridade quanto à fundamentação adotada para a quantificação dos danos materiais.

Apresenta, ainda, prequestionamento dos
arts
. 11, 85, § 11, 489, § 1º, IV, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 355809875, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
IDVAN RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID nº
351730857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IDVAN RIBEIRO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID. 344747921) proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por IDVAN RIBEIRO DA SILVA, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 59.439,00 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais), a título de danos materiais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, supostamente relacionado à rede de distribuição de energia elétrica.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o Autor instruiu a inicial com fotos e laudo do Corpo de Bombeiros Militar, reconhecendo que a causa do incêndio restou demonstrada nos autos, pois as imagens revelariam faísca nos postes que em contato com a vegetação ocasionou o incêndio.

A partir disso, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço, porquanto a atividade de fornecimento de energia abrange a conservação e manutenção dos equipamentos. Ainda, a sentença assentou que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, rejeitando a tese de culpa exclusiva da vítima e reputando comprovados os danos materiais e morais.

Passo ao exame das teses recursais.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA

A Apelante sustenta, em suma, que não houve demonstração segura de conduta ilícita, nexo causal e responsabilidade da concessionária, alegando que o laudo do Corpo de Bombeiros e a ata notarial não comprovariam, por si sós, falha do serviço.

Afirma, ainda, que o contato do fio elétrico com a vegetação poderia decorrer de causas alheias à Requerida, ora Apelante, inclusive por culpa de terceiro, culpa da vítima, ausência de aceiros e até religamento manual por terceiro.

A controvérsia deve ser examinada à luz da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o dever de reparar quando demonstrados o dano e o nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo usuário, incumbindo ao fornecedor demonstrar eventual excludente apta a romper o nexo causal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONTATO ENTRE REDE ELÉTRICA E ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DOS DANOS – REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio na propriedade do autor, atribuído ao contato entre fio elétrico e vegetação, o que teria causado faíscas e iniciado o fogo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade civil da concessionária pelo dano causado pelo incêndio; e (
ii
) a adequação dos valores fixados para as indenizações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária, enquanto prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. No caso concreto, ficou demonstrada a falta de manutenção preventiva da rede elétrica, configurando o nexo causal entre a omissão e o dano.

4. Observa-se a necessidade de redução do valor da indenização por danos materiais para R$ 80.990,80, com base na comprovação parcial dos danos efetivamente suportados.

5. Quanto aos danos morais, conclui-se pela redução do valor para R$ 5.000,00, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os valores de indenização, fixando-os em R$ 80.990,80 para danos materiais e R$ 5.000,00 para danos morais.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção de rede elétrica, devendo a indenização por danos materiais e morais observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

(N.U 1000312-65.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ) – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO –– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa” foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que se alastraram e queimaram cerca de 20 mil hectares da propriedade do autor, e devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária, ela tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo necessária à sua redução, para se adequar aos parâmetros desta Câmara.

Juros e correção monetária, incidentes sobre os valores das condenações material e moral, corrigidos de ofício.

(N.U 1000447-77.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

No caso concreto, a sentença expressamente reconheceu que o conjunto probatório formado por fotos e laudo do Corpo de Bombeiros Militar demonstrou a ocorrência do incêndio e o atrelamento do contato da rede elétrica com a vegetação, concluindo pela falha na prestação do serviço.

Além disso, o Juízo singular registrou, de forma explícita, que a Apelante não produziu prova suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, especialmente quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.

A apelação, por sua vez, reedita hipóteses alternativas para explicar o sinistro, trazendo que o acidente poderia ter sido provocado por terceiros, plantio irregular, ausência de aceiros ou religamento manual da chave de segurança, mas o faz em campo nitidamente conjetural, sem indicação, nos trechos recursais localizados, de elemento probatório objetivo e idôneo que tenha sido produzido nos autos para comprovar, de forma concreta, qualquer dessas excludentes.

Em outras palavras, a Apelante não aponta prova robusta de evento exclusivo de terceiro ou da vítima; limita-se a formular possibilidades abstratas, insuficientes para afastar a conclusão adotada na origem.

E isso é juridicamente relevante porque, em sede de responsabilidade objetiva, não basta à concessionária suscitar uma narrativa alternativa plausível em tese, sendo indispensável a comprovação da excludente.

O art. 373, II, do CPC atribui ao Requerido o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A própria sentença, ao valorar a prova, assentou que esse ônus não foi satisfeito.

Também não prospera a tentativa de deslocar integralmente o risco da atividade ao consumidor rural, sob o argumento de vegetação na faixa de servidão ou ausência de aceiros.

Ainda que tais circunstâncias possam, em casos concretos, interferir na extensão do dano, não afastam, de forma exclusiva, o dever primário da distribuidora de prestar serviço adequado, seguro e com manutenção de suas instalações, como pontuado na sentença ao invocar o dever de conservação dos equipamentos.

A Apelada, inclusive, sustentou em contrarrazões que a vegetação próxima à rede constitui risco inerente à própria atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, e que a parte não comprovou excludente apta a romper o nexo causal.

Portanto, à vista da moldura fática delineada na sentença e da ausência, na apelação, de prova efetiva apta a infirmá-la, mantenho a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço, com nexo causal suficiente entre a falha da rede e o incêndio que atingiu a propriedade do autor.

DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS

A Apelante afirma que a sentença reconheceu os danos materiais sem enfrentar, adequadamente, os argumentos defensivos e sem prova documental suficiente dos prejuízos, sustentando ausência de notas fiscais, comprovantes de pagamento e elementos idôneos de quantificação.

É verdade que a apelação critica a concisão da fundamentação sentencial nesse ponto. Contudo, concisão não se confunde, por si só, com ausência de fundamentação.

O magistrado singular consignou expressamente que, no que se refere ao valor, o Apelado juntou aos autos documentos que comprovem o
quantum
de prejuízo material, acrescentando que o laudo técnico do Corpo de Bombeiros constituiria prova documental favorável, e concluiu pelo cabimento dos danos materiais.

Assim, houve apreciação do ponto controvertido, com indicação da base probatória reputada suficiente pelo julgador. Nesse contexto, a insurgência recursal não demonstra erro de premissa fática do Juízo, mas busca, em essência, nova valoração da prova documental já apreciada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que, em hipóteses de incêndio decorrente de falha na rede de distribuição de energia elétrica, o conjunto probatório formado por registros audiovisuais, prova testemunhal e documentos técnicos pode ser suficiente para demonstrar o nexo causal, sendo dispensável a realização de prova pericial quando os elementos constantes dos autos se mostram idôneos para a formação do convencimento judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação de concessionária de energia elétrica e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 20.300,00) e morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, decorrente da queda de fio da rede elétrica. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à necessidade de prova pericial, à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e adotar o regime de responsabilidade objetiva, estabelecer se houve omissão quanto à alegada imprescindibilidade de prova pericial para comprovação do nexo causal, determinar se a decisão deixou de fundamentar adequadamente a condenação por danos materiais e verificar se houve vício quanto ao reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer que a concessionária presta serviço público essencial e que o autor, ainda que utilize energia elétrica em atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, aplicando o art. 14 do CDC e adotando a responsabilidade objetiva com inversão do ônus da prova.

A decisão afirma que a prova produzida, composta por registros audiovisuais e depoimentos testemunhais firmes e convergentes, demonstra que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela ré, inexistindo indícios de causas externas, o que afasta a alegação de imprescindibilidade de perícia.

O julgado destaca que a concessionária, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da rede, não apresentou elemento apto a afastar a presunção de falha na prestação do serviço, inexistindo omissão ou contradição na valoração motivada das provas.

Quanto aos danos materiais, o acórdão registra que os gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas foram comprovados por documentos idôneos e corroborados por prova oral, sendo genéricas as impugnações da ré e desacompanhadas de prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito reconhecido.

No tocante ao dano moral, a decisão fundamenta que a destruição de parcela significativa da propriedade rural, a perda de pastagem essencial à atividade pecuária, a necessidade de remoção do rebanho e a insegurança decorrente de falha grave em serviço público essencial extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a tranquilidade, a segurança e a dignidade do autor.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e o prequestionamento não autoriza seu acolhimento sem a demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Aplica-se o art. 14 do CDC às concessionárias de serviço público essencial, respondendo objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando o consumidor utiliza a energia em atividade produtiva, desde que demonstrada sua vulnerabilidade.

A prova testemunhal e audiovisual coerente e convergente pode ser suficiente para comprovar o nexo causal, sendo dispensável a prova pericial quando o conjunto probatório é idôneo e a ré não produz elemento capaz de infirmá-lo.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 1.025.

(N.U 1000765-85.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Ocorre que, para reforma do capítulo condenatório, competia à Apelante evidenciar, de modo objetivo, que os documentos referidos pela sentença seriam imprestáveis, contraditórios ou incapazes de sustentar o quantum fixado.

Os trechos recursais localizados reiteram genericamente a falta de notas fiscais e de fotografias dos bens atingidos, porém não desconstroem, de maneira específica, a conclusão judicial de que os documentos já juntados aos autos, inclusive o laudo técnico, bastavam à comprovação do dano material.

Mais do que isso, a sentença registra que o incêndio atingiu aproximadamente 11,05 (onze virgula zero cinco) hectares da propriedade, queimando pastos e cercas, e menciona expressamente o laudo do Corpo de Bombeiros como elemento integrante do contexto probatório.

Nesse cenário, não se está diante de condenação arbitrária ou inteiramente dissociada da prova; ao contrário, o Juízo de origem reconheceu danos materiais a partir de documentação que reputou idônea, e a apelação não traz elemento novo ou demonstração analítica suficiente para infirmar tal entendimento.

Ressalte-se, ainda, que o recurso não devolve, com precisão técnica adequada, eventual excesso quantitativo específico ou erro de cálculo demonstrável, limitando-se a sustentar, em tese, a improcedência integral do pedido indenizatório material.

A ausente demonstração concreta de desacerto no valor reconhecido, impõe-se a preservação do capítulo sentencial.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A Apelante sustenta que não haveria dano moral indenizável, porquanto o caso se restringiria a prejuízos materiais, sem ofensa à honra ou à imagem do autor.

Sem razão, a sentença reconheceu que o incêndio em propriedade rural do autor, com necessidade de contenção do fogo e repercussões patrimoniais imediatas, ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, consignando a existência de abalo psíquico e de reprogramação financeira decorrente dos gastos urgentes suportados pelo demandante.

Tal compreensão se harmoniza com a natureza do evento danoso reconhecido na origem: não se trata de simples inadimplemento contratual desprovido de maiores consequências, mas de incêndio que alcançou imóvel rural, exigindo providências imediatas para contenção do sinistro e comprometendo, ao menos em parte, a esfera de tranquilidade e segurança do Apelado.

Nessas circunstâncias, a lesão extrapatrimonial decorre da própria gravidade anormal do fato. O dano moral, aqui, não está fundado em mera frustração econômica abstrata, mas na experiência concreta de ver a propriedade atingida por incêndio relacionado a falha de serviço essencial, com potencial lesivo manifesto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que a falha na prestação de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica é apta a gerar dano moral indenizável quando ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

“A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo devida a reparação pelos danos causados quando caracterizada falha na prestação do serviço essencial.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1000510-77.2024.8.11.0032, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 13/05/2025).

Situação semelhante se verifica no caso concreto, em que o incêndio ocorrido na propriedade rural do autor, decorrente de falha na rede elétrica, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e compromete a tranquilidade e a segurança do Apelado, legitimando a reparação por dano moral.

A narrativa acolhida pelo Juízo singular evidencia situação apta a transbordar o campo dos dissabores ordinários, legitimando a reparação. Quanto ao
quantum
, a sentença fixou a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A apelação, entretanto, limita-se a negar a própria existência do dano moral, sem desenvolver argumentação específica e subsidiária demonstrando excesso concreto do valor arbitrado.

Ausente impugnação qualitativa mais consistente ao montante, e considerando a gravidade do quadro fático reconhecido na origem, não identifico desproporção manifesta que autorize intervenção deste Tribunal.

Em verdade, a apelação não evidencia erro de julgamento apto a ensejar reforma, mas pretende substituir a valoração probatória realizada pelo magistrado de origem por outra mais favorável à tese defensiva, sem, contudo, apontar prova cabal de excludente de responsabilidade ou inconsistência objetiva da prova acolhida na sentença.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, identificando os elementos de convicção que reputou relevantes, quais sejam os da ocorrência do incêndio, contato da rede com a vegetação, falha na prestação do serviço, ausência de prova excludente e comprovação do prejuízo material e moral.

Assim, não demonstrada causa idônea para desconstituição do julgado, assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DA CONCLUSÃO

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a ocorrência do incêndio, bem como o nexo causal entre o evento danoso e a rede de distribuição de energia elétrica, além dos prejuízos suportados pelo Apelado.

Por outro lado, a concessionária não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da concessionária decorre, ademais, do regime de responsabilidade objetiva aplicável às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo usuário.

Nesse contexto, inexistindo demonstração concreta de qualquer causa apta a afastar a responsabilidade da concessionária, e considerando que a sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de justificar a reforma do decisum.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em
2% (dois por cento)
, totalizando
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, observada a mesma base de cálculo e a forma de distribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026